Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-95.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000578-95.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), TSP RECUPERADORA DE CREDITO S/S LTDA - EPP - CNPJ: 10.409.052/0001-70 (RECORRENTE), ANDRE RENATO SERVIDONI - CPF: 200.509.238-03 (ADVOGADO), VALDIRENE MEIRA DE SOUZA DALLA COSTA - CPF: 522.399.501-53 (RECORRIDO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000578-95.2021.8.11.0011
.

Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.

Recorrente: TSP RECUPERADORA DE CRÉDITO S/S LTDA - EPP.

Recorridos: VALDIRENE MEIRA DE SOUZA DALLA COSTA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – GOLPE DO BOLETO - MATÉRIA JÁ APRECIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em qualquer nulidade de citação, tendo em vista que o A.R foi endereçado para a reclamada, constando assinatura de um de seus prepostos. Rejeito tal preliminar.

2.

O histórico processual evidencia o nítido intuito protelatório da empresa requerida, que pretende ver reapreciadas teses já sedimentadas pelo trânsito em julgado.

3.

Ressalte-se que as insurgências apresentadas no novo recurso inominado são as mesmas que vem sendo mencionadas desde o início do cumprimento de sentença. Não há menção a fato novo, ocorrido após o trânsito em julgado, que possa subsidiar a pretensão da empresa recorrente.

4.

Destarte, a pretensão da recorrente encontra óbice processual intransponível, o que inviabiliza seu acolhimento.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A recorrente arguiu a preliminar de nulidade de citação e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade de citação, pois o A.R foi ao endereço da recorrente e devidamente assinada por preposto da reclamada, portanto, não há que se falar em citação inválida.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte a reclamada alega que a reclamante foi vitima de golpe do boleto, e, portanto, não possui qualquer responsabilidade sobre o fato.

Ocorre que a recorrente por meio da peça recursal pretende rediscutir o mérito da demanda, fato esse impossível, tento em vista que está coberto pelo manto da coisa julgada, pois, em que pese a sua irresignação nesse momento, a reclamada deixou de apresentar recurso a época da sentença, transitando em julgado em 25/08/2021.

Sendo assim, evidencia-se o nítido intuito protelatório da empresa requerida, que pretende ver reapreciadas teses já sedimentadas pelo trânsito em julgado.

Ressalte-se que as insurgências apresentadas no novo recurso inominado são as mesmas que vem sendo mencionadas desde o início do cumprimento de sentença. Não há menção a fato novo, ocorrido após o trânsito em julgado, que possa subsidiar a pretensão da empresa recorrente.

Destarte, a pretensão da recorrente encontra óbice processual intransponível, o que inviabiliza seu acolhimento.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II DO CPC – MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Não é possível impor multa por litigância de má-fé, quando ausente a prova da conduta processual ímproba da parte ou prova do dano causado à outra parte.”
(N.U 0002365-13.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão recorrida.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023